Tribunal: TJSP
Processo: 1020984-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Ato coator caracterizado na cobrança de taxa à realização de atividade de licenciamento ambiental, atribuição institucional delegada pelo Estado. 2. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. Hipótese em que não verifica inadequação da via

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Ato coator caracterizado na cobrança de taxa à realização de atividade de licenciamento ambiental, atribuição institucional delegada pelo Estado. 2. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. Hipótese em que não verifica inadequação da via mandamental. Ato coator que se volta contra a cobrança de taxa em valor abusivo para a realização do licenciamento ambiental específico. Adequação da via eleita. 3. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual no 977/76, no seu art. 5o, define a fonte de poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no Decreto Estadual no 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi revogado pelo Decreto Estadual no 47.397/02 e o ente fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a Decisão da Diretoria no 315/2015/C pela CETESB foi editado o Decreto Estadual no 62.973/17 com redação confusa e passou-se a tomar com base de cálculo a área integral do empreendimento. Impossibilidade de ampliação daquilo que foi expressamente previsto em lei em sentido estrito. Desproporcionalidade na cobrança baseada na área total. Sentença mantida. Recurso desprovido.